Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXECUÇÃO GARANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. É certo que a interrupção do prazo de prescrição somente ocorre com a efetiva constrição de bens penhoráveis, o que não ocorre com a realização de diligências deferidas, mas infrutíferas.
3. Todavia, a efetivação de penhora no rosto dos autos é causa suficiente para interromper o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela a existência de bens do devedor passíveis de constrição.
4. Assim, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, a prescrição intercorrente somente volta a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo.
5. Deu-se provimento ao apelo.